Tribunal: STF
Processo: RE 1532426
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRENTE. RAZÕES RECURSAIS CUJA DISPOSIÇÃO DEMANDA, AINDA, ANÁLISE DAS NORMAS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS COM PROFUNDIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - IMPRESCINDÍVEL, NA FASE DE CONHECIMENTO, A JUNTADA DE PELO MENOS UMA FATURA QUE COMPROVE O SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO — PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS — NO CASO, FOI JUNTADA UMA ÚNICA CONTA SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DA QUITAÇÃO — ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, DO CPC — SENTENÇA REFORMADA, NESSE ASPECTO. 



    DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - CIP — ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 13412003 — INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADIN 129.272-011 — EFEITO VINCULANTE — LEI MUNICIPAL 170/2006 QUE MANTEVE A MAIORIA DOS DISPOSITIVOS DA LEI ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA, NESSE ASPECTO.



    DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - CIP — ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 198/2008 QUE ALTEROU INTEGRALMENTE AS LEIS ANTERIORES - . REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA NO MÉRITO PELO STF —. CONSTITUCIONALIDADE — LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    Preliminar acolhida e recurso parcialmente provido.” (e-doc. 13).



    2. Em juízo negativo de retratação, a compreensão foi mantida, nos termos da ementa a seguir reproduzida:



    “CIP DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 13412003 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADIN 129.272-011 — EFEITO VINCULANTE — LEI MUNICIPAL 17012006 MANTEVE A MAIORIA DOS DISPOSITIVOS DA LEI ANTERIOR - JULGAMENTO POSTERIOR DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 573.675-0/SC — NAO APLICAÇÃO, IN CASU, DA ORIENTAÇÃO DO STF EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS LEIS — MANUTENÇÃO DO JULGADO.“ (e-doc. 26).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Fazenda do Município de Araçatuba/SP argui a ofensa aos arts. 145, § 1º, e 150, inc. II, da Constituição da República, relacionados aos princípios da legalidade, da isonomia e da capacidade contributiva. Discorre sobre os aludidos princípios e requer a reforma do acórdão.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo parte do acórdão recorrido:



    “A Lei Complementar Municipal 134/2003 foi declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADIN n° 129.272-0/1, em cuja decisão constou a observação de que ficariam mantidos até 21.3.2007 os efeitos da liminar concedida em parte naqueles autos ‘para suspender, com efeito ex nunc, a vigência e a eficácia do art. 177-E, do Titulo III-A, da citada lei, de tal modo que, até o julgamento do mérito, possa ser cobrado o menor valor previsto e apenas nas ruas com iluminação pública’ (trecho retirado do relatório do v. acórdão) 



    Como visto, não se mostra mais cabível a discussão acerca da validade da cobrança no período em que vigorou a Lei 134/2003, uma vez que a referida decisão possui efeito vinculante. 



    Com relação à Lei Complementar 170/2006, que entrou em vigor em 13.12.2006, entendo que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a mesma apenas alterou alguns poucos dispositivos da Lei 134/2003, mantendo, inclusive, a diferenciação dos valores por classe de consumidores, critério considerado à época inconstitucional na ADIN n° 129.272-0/1 julgada em 21.3.2007. 



    Já a LCM 198/2008, que entrou em vigor em data posterior ao julgamento da ADIN n° 129.272-0/1 e alterou integralmente o Título III-A da Lei Complementar 50/1997, cujos arts. 177-A a 177-H haviam sido introduzidos pelas Leis 134/2003 e 170/2006, encontra amparo constitucional, de acordo com o entendimento adotado pelo STF quando, reconhecida a repercussão geral, foi julgado no mérito o Recurso Extraordinário n° 573.675-0/SC (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, sessão plenária, por maioria de votos, publicado em 22.5.2009), cujo informativo 540 da Corte Suprema, segue transcrito: (...)“ (e-doc. 13, p. 8-9; destaques acrescidos).



    5. Como se nota, o Tribunal local fez referência a julgamento pretérito de ação direta de inconstitucionalidade estadual para, em aplicação do julgado, rechaçar a Lei Complementar municipal nº 134, de 2003, e, por conseguinte, a Lei Complementar nº 170, de 2006, que teria sido reprodução prática dos termos da norma anterior. 



    6. Neste aspecto, caberia à parte recorrente trazer os fundamentos daquele decisum para cotejar com a norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no aludido Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral, o que não ocorreu. 



    7. A mera descrição dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da legalidade, considerados preenchidos na análise do caso concreto pela Suprema Corte, não embasa a pretensão deduzida, porque não combatido o fundamento principal acerca da possibilidade do reexame das hipóteses das LC municipal nº 134, de 2003. Caberia, então, formular pretensão a impugnar o fundamento e, ainda, trazer os pontos específicos nos quais assentada aquela decisão vinculante do Tribunal de Justiça, o que, reitero, não se fez. 



    8. Como se nota do exame da Lei Complementar nº 198, de 2008, ademais, tem-se que a Corte de origem prestigiou o entendimento exarado por este Excelso Pretório, ao chancelar que o referido Diploma, este, sim, estaria sob a estrita observância dos fundamentos então apresentados sob o rito da Repercussão Geral, a afastar a impossibilidade de se reformar o aresto vergastado per se, ou seja, apenas pelo fato de ter reputado inconstitucionais as normas complementares pretéritas. 



    9. Do modo como alinhavado pela parte recorrente, o exame ora carreado demandaria exame aprofundado das normas locais em discussão, além de, por uma razão ainda maior, não ter impugnado especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, a encontrar, pois, os óbices dos enunciados nº 280 e nº 284 da Súmula do STF, respectivamente. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator